Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. IMÓVEL. TEMPO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. CONFIGURADA. ALUGUÉIS. CABIMENTO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. HONORÁRIOS.

1. No comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente pode invocar o direito de retomada após a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona) e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório.

2. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua fosse, a coisa emprestada. Não pode usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos.

3. Configura esbulho a permanência do comodatário no imóvel após ter sido devidamente notificado para desocupá-lo, sendo cabível, ex lege, a sua condenação no pagamento de aluguéis no período em que indevidamente permaneceu no imóvel ao privar o legítimo possuidor de usufruir do bem. Inteligência do art. 582 do Código Civil (CC).

4. Na disciplina específica do comodato, "o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada" (art. 584 do CC).

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.